Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o apelante para que se manifeste sobre a eventual ocorrência de inovação recursal; b) a apelada para que regularize a representação processual. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15